Tribunal: TJDFT
Processo: 0729340-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
1. O acolhimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica demanda prova robusta de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ).
2. Dificuldades resultantes de exercícios deficitários não são suficientes para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais, notadamente quando a recorrente tem a opção de demandar perante os Juizados Especiais, sendo que ainda figura como autora em inúmeras ações propostas em diversas circunscrições deste Tribunal.
3. A não comprovação de dívida por falta de pagamento de aluguéis, ou de que não mais celebra novos contratos de prestação de serviços é ônus da recorrente, do qual não se desincumbiu, malgrado não possua estabelecimento físico.
4. Estando o agravo de instrumento maduro para julgamento, julga-se prejudicado o agravo interno, tendo em vista que a cognição daquele, em tese, é maior que aquela abrangida pela tutela provisória recursal.
5. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.